Tribunal: TJDFT
Processo: 0724459-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724459-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A IMPETRADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB SERVICOS S/A, SUBSECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, SECRETÁRIA DE ESTADO DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A contra ato praticado pela SECRETÁRIA DE ESTADO DA SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL e pela SUBSECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, consistente em rescindir o Contrato de Prestação de Serviços n. 02/2017-SEJUS. Indica, ainda, no polo passivo, na qualidade de litisconsortes o BANCO DE BRASÍLIA S/A BRB e o BRB SERVIÇOS S/A. Inicialmente, sustenta o cabimento do mandado de segurança para revisão do ato administrativo ora impugnado, com perecimento do direito em 31/7/2021, sendo inviável o esgotamento da via administrativa, o que, ademais, não é necessário para se buscar a via judicial. Relata ser empresa especializada na prestação de serviços diversos, notadamente quando envolve o uso de novas tecnologias, desenvolvendo soluções de tecnologia e de equipamentos, recrutamento, qualificação e disponibilização de força de trabalho de forma personalizada a atender às necessidades de seus clientes. Aduz que se sagrou vencedora no certame objeto do Pregão Eletrônico n. 061/2015 para a execução dos Serviços Integrados de Manutenção, Operacionalização, Recepção, Triagem e Apoio à Gestão do Sistema Integrado de Atendimento ao Cidadão nas Unidades e Central do NA HORA da Subsecretaria de Modernização do Atendimento Imediato ao Cidadão, firmando o Contrato n. 002/2017-SEJUS, em 22/2/2017, com prazo de 12 (doze) meses, renovado sucessivamente, conforme previsão editalícia e contratual, vencendo-se o prazo máximo de 60 (sessenta) meses em 21/2/2022. Acrescenta que hoje está em vigor o 7o Termo Aditivo ao Contrato no 02/2017- SEJUS, nos termos do Padrão no 14/2002, relativo ao Processo Administrativo no 400-000671/2015, SIGGO no 034379, no valor mensal de R$ 979.172,86 (novecentos e setenta e nove mil, cento e setenta e dois reais e oitenta e seis centavos). Informa que as autoridades impetradas exigiram dos licitantes, à época do edital e no contrato firmado, que a restituição dos valores mobilizados inicialmente para viabilizar a execução do contrato fosse diferida em 60 (sessenta) meses, mesmo prazo de duração do contrato, cujo vencimento final dar-se-á no fim do mês de fevereiro de 2022; assim, o reembolso do total das quantias mobilizadas na origem do contrato somente ocorrerá quando for paga, pela primeira impetrada, a fatura do mês de fevereiro de 2022. Alega ter sido surpreendida, em 01/07/2021, com a denúncia do contrato vigente, por meio do Ofício no 30/2021-SEJUS/SUAG/02 No 10/19 – ATP, de 29 de junho de 2021, e do Ofício No 15/2021 - SEJUS/SUAG/UNAG/COORAC/DICONT (SEI 65072065), de 01 de julho de 2021, pelos quais as autoridades coatoras comunicaram à Impetrante a rescisão unilateral antecipada do contrato vigente, sem atentar para os critérios legais relativos aos custos da desmobilização, nas hipóteses de declaração de vencimento antecipado do contrato, especialmente no caso presente, em que o edital de chamamento determinava o diferimento do retorno do valor mobilizado no início da prestação de serviços, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, cujo termo final dar-se-á somente no último dia do mês de fevereiro de 2022. Enfatiza, nesse cenário, que, a ser mantida a rescisão antecipada do contrato, deverá ser imediatamente restituída à impetrante as altas somas de valores relativas à essa mobilização. Menciona que, no decorrer de 2020, houve suspensão ilegal do pagamento das faturas mensais dos serviços prestados pela impetrante, apontando saldo devedor nominal, relativo ao período de março a julho daquele ano, em R$ 2.322.144,60 (dois milhões, trezentos e vinte e dois mil, cento e quarenta e quatro reais e sessenta centavos). Por outro lado, discorre que, em plena vigência do Edital de Pregão Eletrônico no 061/2015- SULIC/SEPLAG, relativo ao Processo Administrativo no 400.000.671/2015-SEJUS e ao CONTRATO no 02/2017, foi surpreendida com a publicação da PORTARIA CONJUNTA No 004/2020 BRB/SEJUS, de 11 de novembro de 2020, referente à constituição de grupo de trabalho com integrantes do Banco de Brasília S.A e da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal – SEJUS/DF, para a execução do acordo de cooperação no 18/2020, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, do dia 10 de dezembro de 2020, pag. 15, com o objetivo de avaliar a possibilidade de contratação do Banco de Brasília S.A. e da empresa privada BRB Serviços S.A., por inexigibilidade de licitação, para execução dos mesmos serviços que foram objeto do Contrato de Prestação de Serviços no 002/2017-SEJUS. Alega que o precitado Acordo de Cooperação no 18/2020 teve por objeto MIGRAR AS OPERAÇÕES DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESA TERCEIRIZADA NOS POSTOS DO NA HORA, no caso, a Impetrante ATP, para o BRB, com o objetivo de se esquivarem da abertura do competente processo público de licitação a que estão obrigados, entendendo que certamente é para atender algum interesse não revelado, mas que a instrução do processo poderá identificar. Tece longas considerações sobre a tramitação do referido processo administrativo (Processo no 00400-00057457/2020-62), pontuando ilegalidades, inconstitucionalidades e irregularidades em determinados aspectos que demonstram, em seu entender, que o Banco de Brasília está sendo aparentemente usado como pessoa interposta para viabilizar a contratação de outra empresa privada por inexigibilidade de licitação, pois foram contemplados itens que não condizem com a atuação da instituição financeira, tais como reformas das unidades do Na Hora e substituição do mobiliário; manutenção predial; fornecimento de mão de obra qualificada, e modernização do Parque Tecnológico. Questiona a Nota Técnica 1/2020 que opinou pela inexigibilidade de licitação, enfatizando que o documento não demonstra a inviabilidade da competição por processo público licitatório, bem como ataca o Termo de Referência/Projeto Básico, aduzindo que esse não tem data, nem autoria e, ainda, contempla objetos que podem facilmente ser adquiridos no mercado, inclusive com preços menores Combate o Despacho-SEJUS/SUAG/UNAG/COORAC, pelo qual a Subsecretária de Administração Geral, senhora Alinne Carvalho Porto, autoridade coatora impetrada, deu continuidade ao processo de inexigibilidade de licitação fora das hipóteses legais e, no mesmo dia, em 16 de abril de 2021, data da APROVAÇÃO DO PROJETO BÁSICO, foi publicado o Decreto no 42.004/2021, do Distrito Federal, que, supostamente se fundamenta nos artigos 24 e 26 da Lei n° 8.666/93, para autorizar a contratação direta do “Conglomerado BRB”, em visível proposito de burlar o normal e obrigatório processo público licitatório. Argumenta, em reforço à sua tese, que a Manifestação Jurídica no 2006/2021-AJL/SEJUS, cujo teor igualmente questiona, condiciona a inexigibilidade de licitação à validação da Procuradoria Geral do Distrito Federal, mediante a emissão de parecer, ressaltando, o impetrante, que não há esse documento no processo administrativo, o que afasta a defendida legalidade da contratação direta. Ressalta que mesmo assim foi dado prosseguimento da contratação do Banco de Brasília S.A. e da empresa BRB Serviços S.A., por inexigibilidade de licitação, sem dar cumprimento ao comando normativo inscrito no 1o § da folha 3/49 da manifestação jurídica, bem como da manifestação de acolhimento da manifestação jurídica, que determinou a complementação da instrução do processo, em atendimento à condição exigida pela Manifestação Jurídica no 2006/2021- AJL/SEJUS. Menciona que, em 19/04/2021, a Controladoria Setorial da Justiça, da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal – SEJUS-DF, emitiu a Nota Técnica no 31/2021- SEJUS/CONT/COINSIP, elencando diversas providências legais e formais necessárias para levar a cabo a celebração do contrato definitivo de dispensa de licitação, as quais o impetrante não conseguiu verificar se foram sanadas pelas áreas competentes. Nesse cenário, enfatiza que o prosseguimento da contratação direta, que resultou na assinatura do Contrato de Prestação de Serviços no 16/2021, em 17/6/2021, está absolutamente ilegal e deve ser suspensa, em sede de tutela de urgência, pois a par de tudo quanto alegado ainda representa um sobre preço de mais de 41% (quarenta e um por cento), em relação ao contrato atual, através do qual a Impetrante presta às 1o e 2o Impetradas, os mesmos serviços do objeto do Contrato de Prestação de Serviços no 16/2021-SEJUS. Aponta a existência de falsidade ideológica e violação aos princípios constitucionais da legalidade, isonomia material e formal (art. 5o, II, CF) da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, XXXV, CF), da segurança jurídica e da proteção da confiança dos administrados (art. 5o, XXXVI, CF), além da manifesta contrariedade à lei de licitações e ao arcabouço legal que vincula a administração pública, destacando a ilegalidade do Decreto n. 42.004/2021 frente ao que dispõe o art. 37 da CF e o art. 19 da LODF, defendendo, assim, a anulação de todo o processo administrativo, liberando imediatamente a propriedade da Impetrante. Pleiteia a ordem de segurança para anulação do ato administrativo que determinou a inexigibilidade de licitação, ainda que os Impetrados sejam compelidos a manter o contrato em vigor e realizar o necessário procedimento licitatório. Reforça o arcabouço argumentativo, revolvendo ponto a ponto as questões já abordadas, trazendo a lume também a ilegalidade dos atestados de capacidade técnicas adotados para justificar a contratação direta. Aponta possível prática de conduta ilícita por parte dos agentes públicos, a ensejar a intervenção do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios bem como do Ministério Público que atua perante a Corte de Contas do DF, não só como fiscais da lei, como para investigar a eventual ocorrência de crimes. Enfatiza que sua narrativa demonstra que de forma clara o seu direito líquido e certo, pois todo procedimento e ato administrativo devem ser conduzidos com estrita observância aos princípios constitucionais, sob pena de nulidade. Formula pedido de “tutela de urgência liminar”, noticiando o risco de perecimento do direito, pois a partir de 25/7/2021 as ilegalidades apontadas estarão consumadas, assim como os danos materiais e morais, bem como o prejuízo ao erário no importe aproximado de R$ 24.500.000,00 (vinte e quatro milhões quinhentos mil reais) e à população como um todo. E, em 31/7/2021 estará impedida de executar os serviços objeto do Contrato de Prestação de Serviços n. 002/2017-SEJUS. Indica como fundamento relevante para concessão da tutela o fato de não lhe ter sido dada a oportunidade de participar de processo licitatório, onde possa concorrer em igualdade de condições com os demais participantes, assim como o risco ao resultado útil do processo se traduz na contratação irregular das empresas mencionadas, por meio do expediente de inexigibilidade de licitação para afastar a competição. Pontua os atos administrativos já mencionados como indicadores da probabilidade do direito invocado, pois eivados de ilegalidades, além de não lhe ter sido oportunizado apresentar a defesa a que tem direito, em razão da decretação unilateral do vencimento antecipado do Contrato, da dispensa ilegal de licitação, da desmobilização antecipada, e sobre o saldo de março a julho de 2020, que ainda tem a receber. Ao final, apresenta os pedidos em sede de tutela de urgência e de mérito Custas recolhidas no ID 27716729 e 27716730. Na data de hoje, o impetrante apresenta emenda a inicial para incluir no polo passivo o Presidente do Banco de Brasília S/A e o Presidente de BRB Serviços S/A, juntando petição inicial consolidada, em que formula, ao final, os seguintes pedidos: - Em sede de tutela de urgência: 5.1 Manter a vigência, até completar 60 (sessenta) meses de execução, do Contrato de Prestação de Serviços no 002/2017, relativo ao Processo Administrativo n° 400.000.671/2015, com prazo final previsto para o dia 21/02/2022, celebrado a partir de licitação pública vencida pela Impetrante e validada pelos órgãos de fiscalização externa do Distrito Federal. 5.2 Suspender, até o trânsito em julgado da decisão de mérito que for proferida nessa ação, a validade e a eficácia dos atestados de capacidade técnica, passados pelo 1o Impetrado em favor do Banco de Brasília S.A. e da BRB Serviços S.A., pelos fundamentos contidos no capítulo próprio dessa petição inicial. 5.3 Suspender, até o trânsito em julgado da decisão de mérito que for proferida nessa ação ordinária, a validade e a eficácia do Contrato de Prestação de Serviços no 16/2021-SEJUS, no valor total de R$83.041.385,40 (oitenta e três milhões, quarenta e um mil trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos) referente ao Processo no 00400-00057457/2020-62, celebrado entre os Impetrados, por inexigibilidade de licitação, com violação da Constituição Federal e da Lei no 8.666/93, Lei Complementar Distrital 395/2001 – art. 4o e Decreto Distrital no 42.094/2021 – art. 29. 5.4 Suspender, até o trânsito em julgado da decisão de mérito que for proferida nessa ação ordinária, a migração dos serviços do Na Hora, para o Banco de Brasília S.A., e para a empresa privada BRB SERVIÇOS S.A., ambas contratadas ilegalmente, por inexigibilidade de licitação, ao argumento de se tratar de objeto cuja competição em regular processo de licitação é inviável. 5.5 Proibir, até o trânsito em julgado da decisão de mérito que for proferida nesse processo, o Banco de Brasília S.A e a BRB Serviços de assumirem e iniciarem a execução dos serviços objeto do Contrato de Prestação de Serviços no 016/2021, que materializou a contratação direta por inexigibilidade de licitação. 5.6 Suspender, até o trânsito em julgado da decisão de mérito a ser proferida nessa ação ordinária, todo e quaisquer pagamentos ao Banco de Brasília S.A. e a BRB SERVIÇOS S.A., pelos 2 (dois) primeiros Impetrados, com suporte ou fundamento no Contrato de Prestação de Serviços no 016/2021-SEJUS, ilegalmente celebrados entre os Impetrados, por inexigibilidade de licitação e fora das hipóteses legais. 5.7 Determinar a senhora MARCELA MEIRA PASSAMANI, Secretária de Estado da SEJUS, também qualificada como Impetrada no preâmbulo dessa peça exordial, para juntar aos autos dessa ação, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o Parecer Jurídico da Procuradoria Geral do Distrito Federal que ateste, com base nos fatos, no objeto da contratação e nos comandos legais aplicáveis: (a) a inviabilidade de competição para a contratação do objeto pretendido, cuja especificação está inscrita no Termo de Referência e no respectivo Contrato de Prestação de Serviços no 16/2021; (b) a exclusividade do Banco de Brasília S.A., e da BRB SERVIÇOS S.A., para fornecer ou fabricar os produtos e serviços que são objeto da contratação direta; e, (c) legalidade da contratação direta do Banco de Brasília S.A. e da BRB Serviços S.A. por inexigibilidade de licitação. 5.8 Manter, mediante a manutenção integral do Contrato de Prestação de Serviços no 002/2017, relativo ao Processo Administrativo n° 400.000.671/2015, com prazo final previsto para o dia 21/02/2022, o emprego dos funcionários contratados pela Impetrante exclusivamente para atender as exigências do Contrato de Prestação de Serviços no 002/2017, relativo ao Processo Administrativo n° 400.000.671/2015, ressalvada apenas a possibilidade de demissão por justa causa, na forma da lei. 5.9 Determinar que os Impetrados, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data da concessão da tutela de urgência, proceda a abertura de novo processo público de licitação, para a contratação de novo fornecedor para substituir a Impetrante na gestão dos serviços do Na Hora, a partir do dia 21/02/2022, data de vencimento do contrato que ainda está vigente. 5.10 Determinar à SEJUS que traga aos autos, no prazo de improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, uma cópia do inteiro teor do processo Administrativo SEI N.o 00400-00057457/2020-62, relativo à contratação direta dos Impetrado Banco de Brasília S.A. e da empresa privada BRB Serviços S.A., por inexigibilidade de licitação. 5.11 Intimar o Ministério Público de Distrito Federal – MPDFT e o Ministério Público de Contas Junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal MPJTCDFT, para participar do Processo e, na condição de fiscal da lei, investigar a eventual ilegalidade da contratação direta, por inexigibilidade de licitação, bem como para investigar a ocorrência de eventual falsidade ideológica incluída nos pareceres e notas técnicas que atestam a inviabilidade de competição, e a alegação de possível ocorrência de fraude e conluio em eventual processo público de licitação, como narrado no Relatório SEI-GDF No 03/2020 também nominado de RELATÓRIO FINAL DA PORTARIA CONJUNTA BRB E SEJUS No 03/2020, incluso no autos do Processo Administrativo no 400.000.57457/2020-62-SEJUS. 5.12 Multar cada um dos Impetrados, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), pelo eventual descumprimento individualizados dos termos ou dos comandos cogentes da decisão proferida em sede de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA requerida. - No mérito, formula as seguintes pretensões: 6.1 Confirmar a decisão antecipatória da tutela de urgência, mantendo-as vigente até o trânsito em julgado da decisão de mérito proferida após regular instrução do processo e garantia do direito de defesa aos Impetrados. 6.2 Condenar os Impetrados a manterem vigente o Contrato de Prestação de Serviços no 002/2017-SEJUS, até completar 60 (sessenta) meses, mantendo-se a Impetrante na execução dos serviços objeto do Contrato de Prestação de Serviços no 002/2017-SEJUS, até o seu termo final previsto para o dia 21/02/2022. 6.3 Declarar ilegal a suspensão dos pagamentos pelos primeiros Impetrados, relativos aos meses de março a julho de 2020, cujos pagamentos foram ilegalmente suspensos, total ou parcialmente, no montante que for apurado em processo de produção antecipada de prova, desde já Impetrado. 6.4 Anular, por ilegalidade e inconstitucionalidade, o Acordo de Cooperação Técnica no 18/2020, celebrado com suporte na Portaria Conjunta no 04/2020 – BRB/SEJUS, de 11 de novembro, publicada no DODF 232, do dia 10/12/2020), por violação do Decreto no 42.004/21, do Distrito Federal, da Lei no 8.666/93, da Lei no 13.313/2019, do artigo 37 da Constituição Federal e art. 26 da Lei Orgânica do DF. 6.5 Declarar nulo o RELATÓRIO FINAL DA PORTARIA CONJUNTA BRB E SEJUS N.o 03/2020, denominado de Relatório SEI-GDF n.o 3/2020 - SEJUS/SUBNAHORA (SEI 52413858), elaborado pelo Grupo de Trabalho constituído pela Portaria Conjunta 004/2020, em razão da falsidade ideológica do seu conteúdo e dos fundamentos adotados, conforme será demonstrado durante a instrução do processo. 6.6 Declarar insuficiente a instrução do Processo Administrativo no 00400- 00057457/2020-62, pela ausência do Parecer Jurídico da Procuradoria Geral do DF, na forma indicada na Manifestação Jurídica no 2006/2021-AJL/SEJUS, exigida pela Lei Complementar no 395/2001, do Distrito Federal, em seu artigo 4o e, também, nos termos do Decreto no 42.094/2021, do Distrito Federal, conforme previsão contida no seu artigo 29. 6.7 Declarar viável a competição, em processo público de licitação destinado à contratação de empresa fornecedora dos produtos e serviços objeto da contratação direta por inexigibilidade de licitação, especificados no Termo de Referência que instrui o Processo Administrativo no 400.000.57457/2020-62-SEJUS e no respectivo Contrato de Prestação de Serviços no 016/2021. 6.8 Declarar ilegal e inconstitucional o Decreto no 42.004/2021, por violação da Lei no 8.666/93, da Lei no 13.313/2019, do artigo 37 da Constituição Federal e art. 26 e 144 da Lei Orgânica do DF, do art. 4o da Lei Complementar no 395/2001, do Distrito Federal, do art. 29 do Decreto no 42.094/2021, do Distrito Federal. 6.9 Anular, em definitivo, o Processo Administrativo no 400.000.57457/2020-62- SEJUS, adotado como instrumento para a contratação direta do Banco de Brasília S.A., e da BRB Serviços S.A., por inexigibilidade de licitação, pela violação do art. 37 da Constituição Federal, da Lei no 8.666/93, da Lei Orgânica do Distrito Federal, dos artigos 26 e 144 da Lei Orgânica do Distrito Federal, da Lei no 13.313/2019, do art. 4o da Lei Complementar no 395/2001, do Distrito Federal e do art. 29 do Decreto no 42.094/2021, também do Distrito Federal. 6.10 Anular, em definitivo, Contrato de Prestação de Serviços no 16/2021- SEJUS (SEI 63968666), celebrado entre os Impetrados, no valor total de R$83.041.385,40 (oitenta e três milhões, quarenta e um mil trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos), relativo ao Processo Administrativo no 00400- 00057457/2020-62, em razão da ilegalidade da inexigibilidade de Licitação demonstrada nesse processo, notadamente, pela violação do art. 37 da Constituição Federal, da Lei no 8.666/93, da Lei Orgânica do Distrito Federal, dos artigos 26 e 144 da Lei Orgânica do Distrito Federal, da Lei no 13.313/2019, do art. 4o da Lei Complementar no 395/2001, do Distrito Federal e do art. 29 do Decreto no 42.094/2021, também do Distrito Federal. 6.11 Condenar os Impetrados a procederem, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a abertura de processo de licitação, visando a contratação de nova empresa gestora do Na Hora, para substituir a Impetrante, se esta não se sagrar vencedora da nova licitação, a partir do dia 1o/03/2022. 6.12 Intimar, em definitivo, o Ministério Público de Distrito Federal - MPDFT e o Ministério Público Junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal - MPJTCDFT, para participar do Processo e, na condição de fiscal da lei, investigar a eventual ilegalidade da contratação direta, por inexigibilidade de licitação, bem como para investigar a ocorrência de eventual falsidade ideológica incluída nos pareceres e notas técnicas que atestam a inviabilidade de competição, e a alegação de possível ocorrência de fraude e conluio em eventual processo público de licitação, como narrado no Relatório SEI-GDF No 03/2020 também nominado de RELATÓRIO FINAL DA PORTÁRIA CONJUNTA BRB E SEJUS No 03/2020, bem como nas notas técnicas que atestam a inviabilidade de competição para abertura de novo processo de licitação, todos incluso no autos do Processo Administrativo no 400.000.57457/2020-62-SEJUS. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, o mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, contemplando-se o ato judicial teratológico contra o qual não caiba recurso com efeito suspensivo (art. 1o e art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009). De acordo com a balizada doutrina, “por direito líquido e certo entende-se o incontestável, com fato certo e legalmente fundamentado (...) o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória.” (Gomes, Luiz Manoel Jr e outros, Comentários à Lei do Mandado de Segurança, 5 ed. RT, 2020). Ainda que a análise da presença ou não do direito líquido e certo se dê no plano do mérito, e não como condição da ação, certo é que pode haver o juízo de admissibilidade negativo nas hipóteses em que não evidenciada a prova pré-constituída do direito alegado. Na hipótese, a impetração baseia-se em duas premissas: a ilegalidade da rescisão do Contrato de Prestação de Serviços n. 002/2017 – SEJUS, em que o impetrante figura como contratado, e a ilegalidade do Processo Administrativo 400.000.57457/2020-62-SEJUS, que tem por objeto a contratação direta por inexigibilidade de licitação do Banco BRB e de BRB Serviços S/A para execução dos serviços que vinham sendo, em tese, prestados pela empresa impetrante. Ao longo da peça inicial, o impetrante faz repetidas referências à necessidade de instrução probatória e trata a demanda como se essa tramitasse no rito ordinário, merecendo destaque o trecho em que menciona o prejuízo que terá com a rescisão ilegal de seu contrato “conforme será demonstrado e comprovado durante a instrução do processo” (p. 75 da petição inicial). Neste aspecto, vislumbra-se que o último termo aditivo firmado com a administração pública contemplou o prazo de 6 (seis) meses, pelo período de 22/2/2021 a 22/8/2021 (ID 27716494), o que torna carente de amparo probatório a pretendida prorrogação do contrato primitivo (Contrato de Prestação de Serviços n. 002/2017), firmado em 2017, até fevereiro de 2022. Desse modo, considerando que o termo aditivo inova as bases contratuais até então vigentes, ainda mais em se tratando do sétimo termo aditivo ao longo de 4 (quatro) anos, não há como se imiscuir no mérito administrativo de não mais prorrogar ou de denunciar o contrato, uma vez observado o prazo legal de notificação prévia, o que, em tese, afastaria a probabilidade do direito do impetrante para fins de tutela de urgência. Outrossim, qualquer discussão acerca de valores devidos ou recebíveis deve ocorrer nas vias ordinárias, porquanto a via estreita do mandado de segurança não permite a averiguação do quantum, sendo relevante notar, ainda, que toda a documentação que o impetrante espera seja juntada pelas autoridades apontadas como coatoras não diz respeito ao contrato que firmara com a Secretaria de Justiça do DF. Quanto ao segundo ponto retratado, melhor sorte não lhe socorre, pois o direito a ser resguardado deve pertencer ao próprio impetrante, e não a terceiro ou à coletividade, razão porque a discussão quanto às supostas ilegalidades ocorridas no Processo Administrativo 400.000.57457/2020-62-SEJUS devem ser analisadas pelas vias ordinárias ou pelo remédio constitucional próprio. Não bastasse, “o mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato de validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade” (AgRMS 32.694, rel. Min. Dias Toffoli, STF, Dje 23/3/2017). Nesse cenário, tenho que o presente writ não tem como ultrapassar a fase cognitiva, pois os fatos alegados pelo impetrante ensejam discussão que extrapola a via mandamental. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/2009 c/c art. 485, I, do CPC. Intime-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 30 de julho de 2021 17:46:11. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator